Tribunal: TJBA
Processo: 8001680-43.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001680-43.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO EXPIRADO. RENOVAÇÃO POSTERIOR SEM ACEITE DA FAZENDA. INADMISSIBILIDADE. CIRCULAR SUSEP Nº 662/2022. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO ENTE EXEQUENTE. TEMA 919/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXECUÇÃO AJUIZADA EM 2020. TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE
APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, ao fundamento de ausência de garantia idônea da execução, sustentando a recorrente a validade de seguro-garantia com renovação automática, a inaplicabilidade da modulação no Tema 919/STF, a incompetência municipal para instituir taxa sobre atividade de telecomunicações, a ausência de especificidade e divisibilidade da exação e a nulidade da CDA, além de impugnar consectários (gratuidade e honorários).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 4 questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução fiscal são admissíveis sem garantia válida e tempestiva do juízo, diante de seguro-garantia expirado e posterior apólice apresentada sem aceite do exequente; (ii) estabelecer se a cláusula de renovação automática prevista em apólice, à luz da Circular SUSEP nº 662/2022, dispensa a anuência da Fazenda Pública; (iii) determinar se, no caso concreto, a modulação de efeitos do Tema 919/STF autoriza a subsistência da cobrança municipal em execução ajuizada em 2020; (iv) verificar se há nulidade da CDA e se é cabível a manutenção da justiça gratuita concedida à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 6.830/1980, por especialidade, exige garantia prévia do juízo como condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal (art. 16, §1º), não se aplicando à execução fiscal a dispensa de garantia prevista no CPC, conforme tese firmada no REsp 1.272.827/PE (Tema 526/STJ).

4.
A apólice de seguro-garantia ofertada perde eficácia em 01/03/2022 sem renovação oportuna, e a apólice posterior é protocolada após a sentença, sem anuência da Fazenda Pública, o que impede seu reconhecimento como garantia idônea para viabilizar o conhecimento dos embargos.

5.
A idoneidade do seguro-garantia demanda aderência aos requisitos legais e aceitação pelo ente exequente, inclusive quanto à suficiência de cobertura de encargos e à regularidade, não bastando a mera apresentação unilateral do instrumento.

6.
A Circular SUSEP nº 662/2022, ao admitir cláusula de renovação automática, não afasta a necessidade de aceite da Fazenda Pública quanto à garantia ofertada, conforme orientação do STJ no AgInt no AREsp 1.047.971/SP.

7.
O Tema 919/STF fixa a competência privativa da União para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações (art. 22, IV, CF), com modulação para produção de efeitos a partir da publicação da ata do julgamento de mérito (09/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até essa data.

8.

Como a execução fiscal é ajuizada em 2020, incide a ressalva da modulação, reconhecendo-se, no caso concreto, a possibilidade de subsistência da exigência questionada, nos termos em que apreciada.

9.
A CDA atende aos requisitos do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980 e goza de presunção relativa de certeza e liquidez, somente afastável por prova inequívoca, conforme REsp 1.111.202/SP (Tema 117/STJ), inexistente nas alegações genéricas da apelante.

10.
A justiça gratuita concedida à pessoa jurídica depende de comprovação de impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ), não suprida por declaração unilateral desacompanhada de elementos contábeis, cabendo a revogação do benefício.

11.
Mantida a sucumbência recursal, cabe a majoração de honorários para 20% sobre o valor atualizado da causa, além da exigibilidade da verba honorária após a revogação da gratuidade, observando-se o art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso de
apelação conhecido e não
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A admissibilidade dos embargos à execução fiscal depende de garantia prévia, válida e tempestiva do juízo, nos termos do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/1980.

2.
Seguro-garantia com prazo expirado e apólice superveniente sem aceite da Fazenda Pública não constituem garantia idônea para viabilizar o conhecimento dos embargos, ainda que haja previsão de renovação automática.

3
.
A modulação de efeitos do Tema 919/STF, ressalvadas as ações ajuizadas até 09/12/2022, permite a subsistência da exigência em execução fiscal ajuizada em 2020, no caso concreto. 4. A CDA regularmente formada (art. 2º, §5º, LEF) goza de presunção relativa de liquidez e certeza, afastável apenas por prova inequívoca do executado.

4
.
Pessoa jurídica somente faz jus à justiça gratuita mediante demonstração efetiva de incapacidade financeira (Súmula 481/STJ), sendo cabível a revogação do benefício na ausência de comprovação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, §5º, 9º, II, e 16, §1º; CF/1988, art. 22, IV; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.272.827/PE (Tema 526), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 03/12/2012; STJ, EDcl no AREsp 637.447/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/10/2015; STJ, AgInt no AREsp 1.047.971/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 30/06/2017; STF, RE 776.594/SP (Tema 919), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 24/08/2022, DJe 09/12/2022; STJ, REsp 1.111.202/SP (Tema 117), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010; STJ, Súmula 481.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
8001680-43.2021.8.05.0191
,

oriundos da 1ª Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA
, em que figuram, como
Apelante,
a TELEFÔNICA BRASIL
S.A.

e, como
Apelado, o
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA